Tribunal: TJBA
Processo: 8038298-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038298-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SUZART DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da inscrição do nome da apelante em cadastro de inadimplentes, reconhecendo a validade da cessão de crédito e a legitimidade da negativação promovida pelo apelado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito torna a dívida inexigível ou impede o cessionário de praticar atos de preservação de direitos;

(ii) se a inscrição do nome do apelante em órgão de restrição ao crédito configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais; e

III. Razões de decidir

3. A ausência de notificação do devedor sobre a cessão de crédito, nos termos do art. 290 do Código Civil, não interfere na exigibilidade da dívida nem impede o exercício de direitos pelo cessionário. Precedentes do STJ (AgInt no AREsp n. 2.024.672/DF, AgInt no AREsp 1637202/MS).

4. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, quando lastreada em dívida comprovadamente existente e não paga, configura exercício regular de direito e não caracteriza ato ilícito. Precedentes do TJBA.

IV. Dispositivo e tese

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tese de julgamento: "1. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna a dívida inexigível nem impede o cessionário de praticar atos necessários à preservação de seus direitos. 2. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, fundada em dívida existente e comprovada, configura exercício regular de direito. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 290 e 293.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385; AgInt no AREsp 2.024.672/DF; AgInt no AREsp 1637202/MS; TJBA, Apelação nº 80267468120198050001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8038298-04.2023.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante ANTONIO SUZART DOS SANTOS e como Apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA